Tribunal: TJMT
Processo: 1026185-83.2022.8.11.0041
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026185-83.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), BUD COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA - CNPJ: 62.058.318/0006-95 (EMBARGADO), GABRIEL PRADO AMARANTE DE MENDONCA - CPF: 046.151.966-60 (ADVOGADO), BRUNO MENDES DE MORAES RENAUX - CPF: 092.969.857-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CANCELAMENTO DA CDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OMISSÃO. CRITÉRIO DE FIXAÇÃO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.

I. Caso em exame:

1.
Embargos de declaração opostos contra o v. acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela Fazenda Pública em execução fiscal extinta pelo cancelamento administrativo da certidão de dívida ativa.

II. Questão em discussão:

2.
A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não se manifestar sobre a particularidade de que a extinção da execução fiscal com fundamento no artigo 26 da Lei de Execução Fiscal autoriza a fixação dos honorários por apreciação equitativa.

III. Razões de decidir:

3.
Os embargos de declaração visam
a
o aperfeiçoamento da decisão judicial mediante a eliminação de obscuridades, contradições, omissões ou erros materiais, conforme o art. 1.022 do CPC.

4. Os embargos de declaração devem ser acolhidos para reconhecer que, por se tratar de hipótese específica regulada por norma especial (artigo 26 da LEF), admite-se o arbitramento dos honorários por apreciação equitativa, não se aplicando as limitações do Tema n. 1.076/STJ.

IV. Dispositivo e tese:

5.
Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes.

Tese de julgamento
: "Os embargos de declaração devem ser acolhidos para fixar os honorários advocatícios por apreciação equitativa quando a extinção da execução fiscal ocorre com fundamento no artigo 26 da Lei de Execução Fiscal, diante da inaplicabilidade do Tema Repetitivo n. 1.076/STJ à hipótese regulada por norma especial".

___________________
___________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 85, §§ 2º e 8º; CPC, art. 1.022; Lei n. 6.830/1980, art. 26.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1.076; STF, Tema 1.255 (RE 1.412.069/PR); STJ,
AgInt
no REsp n. 2.190.790/MT, rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 9.4.2025.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de
embargos de declaração opostos por
ESTADO DE MATO GROSSO
contra o v. acórdão (Id. 345120850) proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela parte ora embargante.

Como causa de pedir recursal, sustenta a parte embargante que o acórdão incorreu em omissão ao não enfrentar a particularidade de que a extinção da execução fiscal, nos moldes do artigo 26 da Lei de Execução Fiscal, autoriza a fixação dos honorários por apreciação equitativa.

Subsidiariamente, aponta omissão quanto à aplicabilidade do Tema 1.255/STF, que versa sobre a possibilidade de fixação equitativa quando os valores forem exorbitantes.

A parte embargada apresentou contrarrazões no Id. 349686391
, pugnando pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
ESTADO DE MATO GROSSO
contra o v. acórdão (Id. 345120850) proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de ap
elação interposto pela parte ora embargante
.

Pois bem.

De início
, é
importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades, relacionadas aos atos judiciais, consoante previsão contida no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

O embargante alega, em síntese, que o v. acórdão não enfrentou a particularidade de que a extinção da execução fiscal, nos moldes do artigo 26 da Lei de Execução Fiscal, autoriza a fixação dos honorários por apreciação equitativa, conforme a segunda parte do Tema 1.076/STJ.
Sustenta, ainda, que não houve manifestação quanto à aplicabilidade do Tema 1.255/STF, que versa sobre a possibilidade de fixação equitativa quando os valores forem exorbitantes.

Feitas essas considerações, passa-se à análise das alegações
.

Primeiramente
,
não há dúvidas quanto ao reconhecimento da repercussão geral no Recurso Extraordinário n. 1.412.069/PR (Tema 1.255/STF), que discute a possibilidade de fixação dos honorários por apreciação equitativa quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes. Entretanto, não há determinação de suspensão da tramitação dos processos que versem sobre a matéria, razão pela qual prevalece a aplicação da tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.076, que continua a ser de observância obrigatória.

Ocorre que o caso dos autos apresenta particularidade que merece destaque: a extinção da execução fiscal operou-se com fundamento no artigo 26 da Lei de Execução Fiscal, em razão do cancelamento administrativo da certidão de dívida ativa.

C
onforme
entendimento consolidado do c. Superior Tribunal de Justiça, quando a extinção ocorre com fundamento no artigo 26 da LEF, os honorários advocatícios devem observar os critérios da apreciação equitativa, por se tratar de situação não abrangida pelo Tema Repetitivo n. 1.076/STJ –
que apenas admite o arbitramento de honorários por equidade quando o proveito econômico obtido for inestimável ou irrisório ou o valor da causa for muito baixo
–, em razão da especialidade da norma aplicável. Senão, vejamos:

“[...]

VII - O entendimento mais recente desta Corte Superior, em ambas as Turmas da Primeira Seção, é no sentido de que os honorários advocatícios devem ser fixados por critério equitativo, afastando-se a aplicação do Tema n. 1.076/STJ.
Nesse sentido: (AgInt no
REsp n. 2.076.352/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 24/6/2024,
DJe
de 28/6/2024,
AgInt
no REsp n. 1.801.584/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 24/6/2024,
DJe
de 28/6/2024, AgInt no
REsp n. 1.862.598/SC, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 10/6/2024,
DJe
de 17/6/2024 e
AgInt
no REsp n. 2.088.330/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 29/4/2024,
DJe
de 7/5/2024.)

VIII - Merece reparo o acórdão recorrido, uma vez que o entendimento desta Corte Superior é de que o precedente qualificado, formado no julgamento do Tema Repetitivo n. 1.076/STJ, que analisou as regras do art. 85 do CPC/2015, não contempla a referida hipótese da Lei de Execução Fiscal, norma especial em relação às regras gerais do CPC/2015, o que justifica a distinção no presente caso.
[...]”. (
AgInt
no REsp n. 2.190.790/MT, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 9.4.2025, publicado no
DJe
em 14.4.2025).
[sem destaque no original].

Ato contínuo, para arbitramento dos honorários, há de se analisar critérios objetivos, conforme disposição do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil, quais
sejam:
(i) o grau de zelo do profissional, (
ii
) o lugar de prestação do serviço, (
iii
) a natureza e a importância da causa, (
iv
) o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

No caso, considerando os critérios supracitados, mormente a natureza e a importância da causa – execução fiscal extinta pelo cancelamento administrativo da certidão de dívida ativa – considero razoável e proporcional a fixação dos honorários advocatícios em R$
8
.000,00 (
oito
mil reais), valor que
se mostra adequado ao trabalho desenvolvido, ao tempo de tramitação e à relevância do serviço prestado.

Assim, considerando que o v. acórdão embargado não enfrentou a questão relativa à especialidade do artigo 26 da Lei de Execução Fiscal, impõe-se o acolhimento dos embargos de declaração, com atribuição de efeitos infringentes

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios opostos pelo Estado de Mato Grosso, por serem tempestivos e, no mérito,
ACOLHO-OS
para dar parcial provimento ao recurso de apelação, tão somente para condenar a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, fixados por apreciação equitativa, no montante de R$
8
.000,00 (
oito
mil reais).

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026